Tribunal: STF
Processo: ARE 1420010
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal. Precedentes.



    3. Na espécie, os pleitos atinentes à desproporcionalidade do quantum incrementado à pena-base e ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena foram anteriormente apreciados por este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 672.615/SP, impetrado pela mesma parte, contra o mesmo acórdão, sob os mesmos fundamentos e com os mesmos pedidos. Assim, inafastável o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial, nos pontos.



    4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.



    5. In casu, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o recorrente ostenta múltiplas condenações anteriores, também por tráfico de drogas, configuradoras de maus antecedentes (e-STJ fls. 465 e 609) – o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 –, além de ter sido preso em flagrante delito por transportar e guardar, para fins de tráfico, 163,480kg de cocaína (e-STJ fl. 602). Nesse contexto, inviável a aplicação da privilegiadora postulada.



    6. Agravo regimental não provido. ” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 35) 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI e XLVII, e 93, IX, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos.



    Nesse contexto, cabia ao ora agravante, caso pretendesse impugnar a matéria constitucional perante esta Corte, interpor, juntamente com o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sob pena de preclusão do conteúdo constitucional. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, uma vez que a questão objeto do apelo extremo já teria surgido no julgamento da apelação e a parte Agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, o que acarreta a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional’ (ARE 897.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    [...]



    3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.064.468-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE APELO EXTREMO APENAS CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 924.354-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, entre outros: AI 761.983-AgR/PE, Rel. Min. Ayres Britto; AI 718.334-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber; RE 563.280-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 835.472-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki; e ARE 915.463-AgR/DF, de minha relatoria. 



    Ademais, ainda quanto à apontada nulidade do acórdão recorrido em virtude da negativa de prestação jurisdicional, verifico que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso em exame. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Por fim, o STJ, amparado no acervo probatório dos autos, afastou a incidência do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 na espécie, sob o fundamento de que não foram preenchidos todos os requisitos necessários para a fruição do requerido benefício de redução de pena. Para embasar essa conclusão, aquela Corte assinalou que o réu 



    “[...] Por derradeiro, no que diz respeito ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o conferido ao traficante habitual. 



    Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    No caso, o Juízo sentenciante afastou a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com fundamento nas seguintes razões de decidir (e-STJ fl. 465): 



    O réu ostenta diversas condenações, também por tráfico de drogas, como se vê a fls. 70/77 e transportava e guardava grande quantidade de cocaína, carga valiosa no comércio ilícito, tudo a revelar intensa dedicação às atividades criminosas, de modo que inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. [...]. - grifei



     O Tribunal a quo, por sua vez, manteve afastada a incidência da benesse (e-STJ fl. 609). 



    Com efeito, considerando que, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o ora recorrente ostenta múltiplas condenações anteriores, também por tráfico de drogas, configuradoras de maus antecedentes (eSTJ fls. 465 e 609) – o que constitui, por si só, fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 –, além de ter sido preso em flagrante delito por transportar e guardar, para fins de tráfico, 163,480kg (cento e sessenta e três quilos, quatrocentos e oitenta gramas) de cocaína (e-STJ fl. 602), inviável, in casu, o acolhimento da pretensão recursal, também quanto a esse ponto. 



    [...] 



    Ademais, sem razão o agravante também quanto à alegação de que este Relator teria complementado indevidamente a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, com vistas a respaldar a inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que todos os fundamentos adotados no decisum agravado para tanto foram expressamente consignados pela Corte de origem no acórdão recorrido. 



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto ” (págs. 15-19 do documento eletrônico 35).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação da alegada ofensa à Carta Magna não prescinde da reanálise da interpretação conferida pelo Tribunal de origem à Lei 11.343/2006, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 910.347-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 830.221-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator